Tribunal: STF
Processo: ARE 1497313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO. INOMINADO - Servidor Público Estadual — Policial Militar lotado em São José dos Campos/SP — Remoção para o município de Guaratinguetá/SP — Residência de sua família — Sentença de improcedência — Recurso do autor — Movimentação por união dos cônjuges baseada no art. 130 da Constituição Estadual e arts. 234 e 235 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado e art. 226, 88º, da CF - Princípios da proteção à família, da dignidade da pessoa humana e da justiça e solidariedade — Desacolhimento — Remoção pleiteada não traduz direito líquido e certo — Administração que não vislumbrou excepcionalidade no caso — Elementos trazidos pelo autor/recorrente não se mostram suficientes à revisão do ato administrativo — Defasagem de efetivo — Inscrição na Relação de Prioridade de Transferência (RPT) Supremacia do interesse público sobre o particular — Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo — Princípio do conveniência e oportunidade do ato administrativo — Ausência de ilegalidade, abuso ou arbitrariedade por parte do Estado —- Nesse sentido: “SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - REMOÇÃO - CUIDADOS COM O FILHO LACTENTE — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E DAS DECISÕES INTERNAS DA POLICIA MILITAR, INCLUINDO-SE A RELAÇÃO PRIORIDADE DE TRANSFERÊNCIA À VISTA DE OUTROS INSCRITOS - CRITÉRIOS MOVIMENTAÇÃO DO ÓRGÃO QUE NÃO SE AFIGURAM ILEGAIS OU DESARRAZOADOS SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO — RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004800- 92.2022.8.26.0322; Relator (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Lins - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 28/02/2024) — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 226, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente